Tribunal: TCU
Processo: 003.425/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1994/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.425/2026-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Caroline Torres Veras de Azevedo (XXX.820.074-XX); Dalva Batista Santana (XXX.087.992-XX); Denise Alves de Andrade (XXX.143.571-XX); Eliza Maria Soares dos Santos (XXX.488.381-XX); Elizabete Maria Lucas (XXX.343.909-XX); Gabriela Garcia (XXX.935.919-XX); Irene de Monlevad Homs (XXX.604.808-XX); Jane Irineu dos Santos (XXX.725.504-XX); Mariana Soares dos Santos (XXX.495.361-XX); Mariana Tonetto Azevedo (XXX.593.148-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: Para o ato de Pensão militar de JORIVAL ORREGO HOMS, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). IRENE DE MONLEVAD HOMS acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; Para o ato de Pensão militar de VALDESIO PEREIRA AZEVEDO, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). JANE IRINEU DOS SANTOS acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019; e Para o ato de Pensão militar de ELOY DOS SANTOS, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). DALVA BATISTA SANTANA acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.